Tribunal: TJDFT
Processo: 0744009-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há omissão no acórdão e (ii) prequestionar os dispositivos legais apontados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso, sem omissão a ser suprida. Após apresentação do caso, o acórdão recorrido destacou que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tem uso em situações excepcionais e que o credor é instituição financeira de grande porte capaz de realizar pesquisas por meios próprios.
5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e não acolhidos.